Tribunal: TJSP
Processo: 2321872-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44069

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Insurgência contra a r. decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, determinou exclusão da Agravante do polo passivo da execução e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00. Pretensão de fixação dos honorários em 10% sobre o valor da pretensão executiva, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Cabimento. Proveito

Ementa:
VOTO No 44069

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Insurgência contra a r. decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, determinou exclusão da Agravante do polo passivo da execução e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00. Pretensão de fixação dos honorários em 10% sobre o valor da pretensão executiva, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Cabimento. Proveito econômico obtido com o reconhecimento da ilegitimidade da Agravante que não é irrisório. Verba fixada por apreciação equitativa. Descabimento. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC. Honorários que devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atribuído à execução. Art. 85, § 2o do CPC. STJ, recursos repetitivos, Tema 1076. Razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada.

Recurso provido.